Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-92.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRZÕES ACOLHIDA. PEDIDO INOVATÓRIO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DEDUDIZO EM PETIÇÃO APARTADA. NOVA APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. LEGITIMIDADE DAS PARTES PARA IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA AOS AUTORES. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO ELIDIDA. AÇÃO DE GUARDA. PLEITO DOS AVÓS MATERNOS. GENITORA COM CONDIÇÕES DE EXERCER A GUARDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA RECONVENÇÃO. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Fundamentos eventualmente arguidos apenas nas razões recursais, consistindo, inclusive, em pedido sequer suscitado para apreciação perante o Juízo de origem, não merecem conhecimento, salvo em hipótese excepcional de a parte comprovar que não suscitou a questão anteriormente por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC), hipótese que não se amolda ao caso em exame. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso interposto pelos autores, suscitada em contrarrazões pelos réus, acolhida.

2. Os autores, ora apelantes, apresentaram petição apartada formulando pedido de efeito suspensivo ao recurso, com o fito de obstar a eficácia da sentença que deferiu antecipação de tutela, e esta Relatoria indeferiu-o, não se revelando cabível, por via transversa, nova análise do pleito.

3. A parte e o causídico possuem legitimidade recursal para irresignar-se quanto à fixação da verba honorária na r. sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelos réus, suscitada em contrarrazões pelos autores, rejeitada.

4. Revelando-se descabida a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, não há que se falar em preclusão quanto à preliminar suscitada na apelação delineando impugnação à concessão, nos moldes do art. 1.009, § 1o, do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelos réus, suscitada em contrarrazões pelos autores, rejeitada.

5. Se os elementos de prova extraídos dos autos não revelam que os autores possuem condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem o comprometimento do próprio sustento e de sua família, revela-se escorreita a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Preliminar de impugnação à concessão do beneplácito rejeitada. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça concedida aos autores rejeitada.

6. O art. 33, § 2o, do ECA dispõe que o deferimento de guarda a terceiros, fora dos casos de tutela e adoção, consubstancia exceção, com o fito de atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável. Ademais, o art. 1.584, § 5o, do Código Civil preconiza que o juiz pode deferir a guarda a terceiro, evidenciada a compatibilidade com a natureza da medida, considerando, preferencialmente, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade, caso o julgador vislumbre que o filho não deva permanecer sob a guarda de um dos genitores.

7. No caso, conforme conclusão do estudo psicossocial, bem como parecer exarado pela Procuradoria de Justiça Cível, afigura-se que a infante não se encontra em situação de risco, tampouco se confirmam pressupostos da destituição do poder familiar, sendo que exsurge dos autos que a genitora ostenta condições de exercer a guarda da menor e o genitor, por sua vez, não se opõe. Assim, revela-se escorreita a r. sentença que julgou improcedente o pedido de guarda deduzido pelos avós maternos e fixou a guarda unilateral da genitora.

8. Vislumbra-se que a perda do interesse de agir da reconvenção deu-se em razão de pacto firmando entre os genitores da infante no transcurso do feito e, portanto, devem os réus arcarem com os ônus sucumbenciais respectivos, à luz do princípio da causalidade. Ademais, quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios, tratando-se de ação de guarda, impõe-se a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, revelando-se consentânea com os parâmetros delineados no § 2o do art. 85 do CPC a fixação em R$3.000,00 (três mil reais).

9. Recurso dos autores parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Honorários majorados.